Tribunal: TJSP
Processo: 1038259-38.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Evidente redução da cobertura do seguro saúde para a realização de exames diagnósticos, independentemente da utilização do termo "redimensionamento" pela ré, a atrair a incidência do art. 17 da Lei n. 9.656/1998. Requisitos para o descredenciamento de unidades

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Evidente redução da cobertura do seguro saúde para a realização de exames diagnósticos, independentemente da utilização do termo "redimensionamento" pela ré, a atrair a incidência do art. 17 da Lei n. 9.656/1998. Requisitos para o descredenciamento de unidades médico-hospitalares integrantes da rede credenciada não respeitados. Inocorrência de comunicação do descredenciamento com ao menos 30 dias de antecedência. Ausência de demonstração inequívoca da substituição por prestadores aptos a dispensar o mesmo atendimento, para tanto insuficiente a alegação de que aqueles do Grupo DASA possuem capilaridade e são conhecidos do público em geral. Tratando-se, pois, de hipótese de nulo descredenciamento, é o caso de reintegrar-se os hospitais Hcor, Oswaldo Cruz, Santa Catarina, e laboratórios A+ e Hcor ao seguro saúde da autora, com a manutenção do atendimento perante estes e custeio integral. Devida também a indenização dos valores despendidos pela autora com exames realizados em tais estabelecimentos enquanto permaneciam descredenciados, porque com estes deveria ter arcado a ré. Recurso provido.